Tribunal: TJMT
Processo: 1037781-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037781-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THOMAZ LUIZ SANT ANA - CPF: 288.542.468-08 (ADVOGADO), BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 62.370.028/0001-78 (AGRAVANTE), DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 70.436.563/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDALBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.378.311/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 15.365.091/0001-36 (AGRAVADO), R C CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 26.551.267/0001-60 (AGRAVADO), BATEC-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 14.937.171/0001-56 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - CPF: 151.901.588-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO AUTÔNOMA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária contra decisão proferida no juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Recuperação Judicial e Falência, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve o INPC como índice de atualização monetária do débito e reconheceu a legitimidade da sociedade de advogados patrona da massa falida para percepção de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atualização do crédito falimentar deve observar a Taxa Referencial (TR), em detrimento do INPC, conforme art. 9º da L. 8.177/1991; e (ii) saber se é legítima a percepção de honorários de sucumbência pela sociedade de advogados que atua na representação judicial da massa falida, cumulativamente com a remuneração prevista no art. 24 da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A TR foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 4.357 e 4.425, por não refletir adequadamente a inflação, razão pela qual não pode ser aplicada como índice de correção de créditos judiciais, inclusive em sede de falência.

4. O INPC tem sido adotado como índice de correção monetária por jurisprudência consolidada do STF e do STJ, inclusive em hipóteses que envolvem dívidas falimentares, salvo disposição contratual expressa em sentido diverso.

5. Os honorários advocatícios foram fixados em sentença com trânsito em julgado, o que confere força de título executivo judicial líquido, certo e exigível, sendo incabível nova discussão sobre sua exigibilidade.

6. A atuação da sociedade de advogados deu-se de forma autônoma e regular, com ciência e anuência tácita do juízo falimentar, não se confundindo com a atuação do síndico. O art. 85, § 15, do CPC/2015 respalda a legitimidade da execução dos honorários pela sociedade da qual o sócio é integrante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. É inaplicável a TR como índice de correção monetária de débitos judiciais, em razão de sua inconstitucionalidade declarada pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425.

2. A sociedade de advogados regularmente constituída e com atuação reconhecida nos autos possui legitimidade para execução de honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente da remuneração prevista para o síndico da massa
falida.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037781-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BUENINVEST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

AGRAVADOS: RONIMARCIO NAVES,
BATEC-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTROS.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BUENINVEST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/A
em face da
Decisão
complementada pelas decisões de ID. 202412362 e 209299719, proferidas no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Recuperação Judicial e Falência, no sentido de
rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, mantendo a incidência do INPC como índice de atualização monetária e reconhecendo a possibilidade de percepção de honorários advocatícios de sucumbência por parte do síndico da massa falida
.

Em suas razões, a agravante defende a necessidade de reforma da decisão vergastada para que
seja determinado que a atualização monetária dos valores cobrados observe a TR, conforme art. 9º da Lei n. 8.177/91, e, ainda, que seja afastada a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do síndico da massa falida, por configurar bis in idem
.

Aduz, inicialmente, que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a aplicação da TR como índice de atualização monetária, sob o fundamento da inconstitucionalidade declarada pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425.

Sustenta que tal entendimento se restringe aos débitos da Fazenda Pública, especialmente precatórios, não sendo aplicável à hipótese dos autos, em que se trata de cumprimento de sentença com origem em créditos falimentares. Argumenta que, por força do art. 9º da Lei 8.177/91, os passivos de empresas em processo de falência devem ser atualizados pela TR, de modo que, tratando-se de multa acessória incidente sobre tal crédito, o mesmo índice deveria ser aplicado.

Defende, ainda, a impossibilidade jurídica de o síndico perceber honorários de sucumbência em cumulação com a remuneração prevista no art. 24 da Lei 11.101/2005.

Assevera que o Sr. Ronimárcio Naves atuou, em todo o feito, exclusivamente na qualidade de síndico da massa falida, sem qualquer demonstração de outorga de poderes ou autorização judicial para que o escritório do qual é sócio representasse a massa como patrono autônomo. Enfatiza que a cumulação de ambas as verbas configura enriquecimento ilícito, vedado pela legislação e jurisprudência pátria, inclusive com precedentes do STJ nesse sentido.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar o prosseguimento do feito executivo e, em especial, evitar o bloqueio judicial de valores das contas da agravante, no montante de mais de R$ 8 milhões, conforme tentativa já efetuada pelas agravadas.

Com isso, pede que seja dado provimento ao recurso nos seguintes termos:
"seja concedido o pedido de efeito suspensivo (...) e, ao final, seja DADO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar as r. decisões agravadas ID 192740666, complementada pelas decisões ID 202412362 e 209299719, reconhecendo-se que o débito deverá ser atualizado pela TR, descontando-se, ainda, os honorários de sucumbência pretendidos pelo síndico das AGRAVADAS, em verdadeiro bis in idem."

O preparo recursal foi recolhido – Id. 324897875.

Concedida à tutela recursal.

As contrarrazões postulam a manutenção da decisão impugnada, destacando a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária para fins judiciais, e a plena regularidade da verba honorária exequenda.

Parecer da
Douta
Procuradoria, opinando pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal resume-se a dois eixos argumentativos: o índice de correção monetária aplicável ao débito e a legitimidade do patrono da massa falida para receber honorários de sucumbência.

Após detida análise dos autos, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, quanto à fixação de honorários de sucumbência em favor do escritório RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS, a tese de
bis in idem
não encontra amparo, diante da clara
diferenciação ontológica entre a atuação do síndico, enquanto auxiliar do juízo, e a atuação do advogado ou da sociedade de advogados como patrono da massa falida
.

Os autos revelam que a atuação do patrono deu-se em nome da sociedade de advogados regularmente inscrita na OAB, com pleno exercício técnico da defesa dos interesses da massa falida, inclusive com interposição de recursos e acompanhamento em instâncias superiores, sendo esse labor revestido de natureza profissional autônoma, conforme reconhece o art. 22 do Estatuto da Advocacia.

É certo que, nos termos do art. 85, §15, do CPC, o advogado pode requerer que os honorários sucumbenciais sejam pagos diretamente à sociedade da qual é sócio. Tal prerrogativa confere legitimidade ativa à execução promovida pela sociedade, não se confundindo com a remuneração prevista no art. 24 da Lei de Falências.

Ademais, o título executivo judicial ora discutido (honorários sucumbenciais), foi fixado por sentença datada de 2014, mantida tanto por esta Eg. Corte em julgamento de apelação, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, fez coisa julgada.

Passo a demonstrar os fatos.

A sentença:

O acordão exarado há época pela Eminente Desa. Clarice Claudino, ocupante desta Cadeira:

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – ART. 82, § 1.º DO DECRETO-LEI 7.661/45 – NECESSIDADE DE JUNTADA DE TÍTULO ORIGINAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS CONSTANTES NO ARTIGO 85 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO APELO PROVIDO.

1- Não há falar em falta de fundamentação da sentença quando o Juiz expressa motivadamente seu entendimento sobre a matéria, baseando-se em doutrina e jurisprudência e observando os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

2- A tese de que ocorreu cerceamento de defesa porque os representantes legais das empresas habilitantes/Apelantes deveriam ser intimados pessoalmente para comparecerem na audiência de verificação de créditos padece de fundamentação jurídica, haja vista que não há qualquer disposição legal nesse sentido.

3- O processo falimentar é rigorosamente formal, assim como as habilitações de crédito. Logo, necessária a observância do disposto no § 1.º, do artigo 82, do Decreto-Lei 7.661/45, o qual exige que o credor junte o original do título para comprovar a origem do crédito. Na hipótese, as Recorrentes instruíram a petição inicial com fotocópia do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, em cujas assinaturas não houve o reconhecimento de firma, além de constar rubrica idêntica para quatro fiadores diversos, sem qualquer menção ou notícia de que foi outorgada procuração outorgando-lhe poderes para tanto.

5. Nos termos do atual entendimento do STJ, “o
§ 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015.”
AgInt no AREsp 1249196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018). O caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC/2015, de forma que o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. Honorários advocatícios fixados em 10% do atualizado da causa.

A ementa do julgado no STJ mantendo o referido acordão:

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

AGRAVANTE : EDALBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVANTE : BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

AGRAVADO : DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - MASSA FALIDA REPR. POR : RONIMARCIO NAVES – ADMINISTRADOR

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. 1. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos por ela utilizados, não deve ser conhecido. 2. Agravo interno não provido

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

A certidão de transito em julgado do Aresp:

Feito tais ponderações, como asseverado anteriormente, os honorários aqui fixados encontra-se sobre o manto da coisa julgada, não havendo como impugnações em execução definitiva.

Outrossim, a alegação de ausência de autorização judicial específica para contratação do escritório revela-se inócua, uma vez que os próprios documentos juntados aos autos atestam a ciência e anuência judicial tácita à atuação do patrono, que acompanhou a causa por mais de uma década.

Inexiste, pois, qualquer ilegalidade na percepção da verba honorária pelo escritório que efetivamente patrocinou a causa, sendo
abusiva e procrastinatória
a insistência da Agravante em rediscutir matéria já definitivamente decidida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO . CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO . ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA . 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.
2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada . Precedentes. 3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3º do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4 . Ação rescisória procedente.
(STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/02/2022)

Cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE . SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
. 1. Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial. Havendo coisa julgada quanto à fixação de honorários de sucumbência, não cabe a sua rediscussão em cumprimento de sentença. 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sentença transitada em julgado, que fixa os honorários advocatícios, constitui título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Recurso conhecido e provido no sentido de reformar a decisão para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do Tocantins
. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0014127-95 .2022.8.27.2700, Rel . HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 08/03/2023, DJe 09/03/2023 21:10:35) (TJ-TO - AI: 00141279520228272700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 08/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Ao arremate, é
descabido invocar o princípio da gravitação jurídica
para vincular a correção da multa ou mesmo o débito principal à TR, índice historicamente vinculado a contratos bancários e cuja natureza sequer é de recomposição inflacionária, mas sim de taxa de juros referencial com notória defasagem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos judiciais
, por violar o direito de propriedade ao não preservar o valor real do crédito. O fundamento da decisão — a inidoneidade da TR para refletir a inflação.

Por derradeiro, cumpre registrar que, quanto ao índice de correção monetária adotado para a atualização da dívida, operou-se, também nesse aspecto, a coisa julgada material. Assim, mostra-se acertada a decisão que, amparada em jurisprudência consolidada, manteve o INPC como índice aplicável à atualização do débito exequendo.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com aplicação do INPC como índice de correção monetária e fixação dos honorários advocatícios na forma do art. 523, §1º, do CPC, em favor da sociedade de advogados regularmente constituída para representação da massa falida.

Ao arremate, revogo a tutela deferida no Id. 325892862.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026